Tribunal: TJBA
Processo: 8007258-36.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007258-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OTAVIO LUIZ SANTOS BARROSO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE EM POSTO DE CAPITÃO PM. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra omissão das autoridades do Estado da Bahia em promover sua reclassificação funcional ao posto de Capitão PM, com repercussão nos proventos de aposentadoria. O impetrante alega ter preenchido os requisitos para a promoção ao posto de 1º Tenente PM e sustenta que, diante da extinção de graduações intermediárias pela Lei Estadual nº 7.145/1997, faria jus ao enquadramento no posto de Capitão PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo à promoção ao posto de Capitão PM, com base em suposta extinção de graduações intermediárias e reorganização da estrutura hierárquica da Polícia Militar da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção das graduações de Subtenente, Aspirante a Oficial e Cabo pela Lei Estadual nº 7.145/1997 se deu de forma prospectiva, sem previsão de ascensão automática aos postos superiores, tampouco de reenquadramento de inativos. 4. A Lei Estadual nº 11.356/2009 reintroduziu a graduação de Subtenente e garantiu, aos 1º Sargentos com 30 anos de serviço, o direito à reserva remunerada com proventos de 1º Tenente, sem previsão de ascensão ao posto de Capitão PM. 5. A progressão na carreira da Polícia Militar da Bahia, conforme a Lei Estadual nº 7.990/2001, exige preenchimento cumulativo de requisitos objetivos como aprovação em curso específico, inclusão em lista de pré-qualificação, interstício, conceito moral e profissional, e existência de vagas. 6. O impetrante não comprovou, por prova documental pré-constituída, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a promoção ao posto de 1º Tenente, tampouco ao de Capitão PM, o que inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo na via mandamental. 7. A ausência de comprovação de exercício das funções ou desempenho de atribuições compatíveis com o posto superior pleiteado afasta a possibilidade de reenquadramento com repercussão nos proventos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A extinção de graduações pela Lei Estadual nº 7.145/1997 não assegura, por si só, o direito à promoção ou reenquadramento automático de policiais militares inativos. 2. A revisão de proventos com base em postos superiores exige demonstração documental de que o militar, quando na ativa, cumpriu todos os requisitos legais para a promoção. 3. A ausência de direito líquido e certo inviabiliza o acolhimento de pretensão na via do mandado de segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8007258-36.2025.8.05.0000, em que é Impetrante OTAVIO LUIZ SANTOS BARROSO, e Impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR a preliminar alegada e DENEGAR A SEGURANÇA requerida pelo Impetrante, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (08)